Tribunal: TJDFT
Processo: 0710793-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O LEVANTAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA, CUJA PETIÇÃO INICIAL FOI INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal, condicionou o levantamento de eventual requisitório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória, autos n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo de origem pode condicionar o levantamento de eventual requisitório ao trânsito em julgado de ação rescisória cuja petição inicial foi indeferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O condicionamento do levantamento ao julgamento definitivo da ação rescisória extrapola o poder geral de cautela do juiz, especialmente porque a petição inicial da ação foi indeferida pela 1a Câmara Cível.
4. A jurisprudência do próprio Tribunal afasta a possibilidade de suspensão de levantamento quando a petição inicial da ação rescisória sequer foi deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Não é possível condicionar o levantamento de eventuais valores obtidos no cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de ação rescisória, cuja petição inicial sequer foi deferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1951904, AR 0723087-35.2024.8.07.0000, 1a Câmara Cível, j. 09.12.2024;
TJDFT, Acórdão 1972314, AI 0739005-79.2024.8.07.0000, 1a Turma Cível, j. 19.02.2025;
TJDFT, Acórdão 1984207, AI 0752113-78.2024.8.07.0000, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025.